Tribunal: STJ
Processo: 0490341-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059920 - PE(2025/0490341-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE
CORPUS
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, embora não se tenha conhecido da impetração, de fato, o
pedido de redimensionamento da pena-base comporta análise, ainda que
de ofício, tendo em vista que o Tribunal de origem manteve a exasperação
da pena-base em razão da natureza da droga, a despeito da pequena
quantidade apreendida (aproximadamente 2 g de cocaína).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conceder a ordem de ofício e redimensionar a pena aplicada para 6 anos e
5 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para conceder a ordem de ofício, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55730029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 39fc3411-0d1e-40ef-986e-59f43c007d24

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 39fc3411-0d1e-40ef-986e-59f43c007d24

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059920 - PE(2025/0490341-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE
CORPUS
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, embora não se tenha conhecido da impetração, de fato, o
pedido de redimensionamento da pena-base comporta análise, ainda que
de ofício, tendo em vista que o Tribunal de origem manteve a exasperação
da pena-base em razão da natureza da droga, a despeito da pequena
quantidade apreendida (aproximadamente 2 g de cocaína).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
conceder a ordem de ofício e redimensionar a pena aplicada para 6 anos e
5 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON BELMIRO
DE OLIVEIRA SILVA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 420):
Documento eletrônico VDA55730473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:30
Código de Controle do Documento: 79a8635b-4026-4176-8066-e36fbc8617e7

AGRAVO REGIMENTAL NO . TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de
origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das
provas, o que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovadas
tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas,
destacando as circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, apenas com
omissão
relação ao pedido de redimensionamento da pena-base, tendo em vista que a
quantidade de droga apreendida não justifica a exasperação.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
Em suas razões, o embargante alega que "a exasperação da pena-base
calcada exclusivamente no poder viciante da substância, dissociada de sua quantidade
irrisória, configura ilegalidade flagrante e passível de correção por habeas corpus
independentemente de qualquer revolvimento probatório, porquanto fundada em pura
" (e-STJ fl. 438).
revaloração jurídica de fato incontroverso
Com razão o recorrente.
Embora não se tenha conhecido da impetração, de fato, o pedido de
redimensionamento da pena-base comporta análise, ainda que de ofício, tendo em
vista que o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base em razão da
natureza da droga, a despeito da pequena quantidade apreendida, qual seja,
aproximadamente 2 g de cocaína, quantidade que não se revela expressiva o
suficiente a justificar a negativação da referida vetorial.
Diante desse cenário, entendo que o aumento operado na primeira etapa da
dosimetria deve ser afastado.
Documento eletrônico VDA55730473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:30
Código de Controle do Documento: 79a8635b-4026-4176-8066-e36fbc8617e7

Ilustrativamente:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA
DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL.
AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
§ 4.o, DA
APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES.
ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não
constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e
a quantidade das drogas, previstas no
da
art. 42
Lei n. 11.343/06,
integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e
conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância
especial.
2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a
quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto,
incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível
exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
(STF, AgRg no RHC
Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA
169.343/ES,
TURMA, julgado em
.
08/06/2021)
3. A Terceira Seção desta Corte, em
no julgamento do HC n.
27/04/2022,
de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o
725.534/SP,
entendimento exposto no
no sentido de que a
REsp n. 1.887.511/SP,
quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós,
afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de
valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para
a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4.o, da
art. 33,
neste último caso ainda que sejam os únicos elementos
Lei n. 11.343/2006,
aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do
cálculo da pena.
4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e
a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer
modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns
ao delito de tráfico.
5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do
mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de
majorantes previstas no
da
o que não é admitido
art. 40
Lei n. 11.343/06,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício.
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.976.266/SP,
em
DJe de
grifei.)
25/10/2022,
3/11/2022,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRACK E
COCAÍNA. QUANTIDADES PEQUENAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO A
Documento eletrônico VDA55730473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:30
Código de Controle do Documento: 79a8635b-4026-4176-8066-e36fbc8617e7

JUSTIFICAR
A
EXASPERAÇÃO
DA
SANÇÃO
INICIAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ATINGIDAS PELO
PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de justiça firmou entendimento no sentido de
que o
da Lei de Drogas permite o aumento da pena-base com
art. 42
fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de
forma que esses dois quesitos devem ser interpretados em conjunto.
Assim, a apreensão de pequena quantidade de cocaína, não obstante
seja considerada uma das mais nocivas, não justifica, por si só, o
aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.
2. A jurisprudência desta Corte superior entende que condenações
anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo período depurador de 5
anos, consoante o
I, do CP, embora afastem os efeitos da
art. 64,
reincidência, não impedem, em princípio, a configuração de maus
antecedentes, permitindo o incremento da sanção inicial.
3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a reprimenda dos
recorrentes a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.
(AgInt no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
403.668/SC,
julgado em
DJe
grifei.)
7/11/2017,
14/11/2017,

Procedo ao recálculo da pena.
Assim, afastada a exasperação da pena-base em razão da natureza da
droga, mas mantida a circunstância referente aos maus antecedentes, reduzo a
exasperação da pena-base, fixando a em 5 anos e 6 meses de reclusão
Na segunda fase, permanece a majoração da pena em razão da agravante
da reincidência, o que resulta em 6 anos e 5 meses de reclusão.
Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a reprimenda em

6 anos e 5 meses de reclusão.
Mantidos os demais termos da condenação.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos
modificativos, para conceder a ordem de ofício e redimensionar a pena aplicada
para 6 anos e 5 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:30
Código de Controle do Documento: 79a8635b-4026-4176-8066-e36fbc8617e7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0490341-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.059.920 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00416201220188170810 416201220188170810
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485131809065344@
2025/0490341-5 - HC 1059920 Petição : 2026/0026775-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:21
Código de Controle do Documento: 4F55A0F1-7AB6-4CAF-BD0A-B8A80F18F19B